Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001067-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA BRANDAO DE SOUZA

Advogado(s): LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVELIA POR AUSÊNCIA DE EMBARGOS TEMPESTIVOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, diante da ausência de embargos no prazo legal.

2. A sentença reconheceu a revelia da ré, com fundamento no art. 344 do CPC, e concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a revelia deve ser afastada em razão da alegada natureza consumerista da demanda e da suposta existência de cláusulas abusivas no contrato bancário.

III. Razões de decidir:

4. A apresentação intempestiva dos embargos monitórios atrai os efeitos da revelia (art. 344, CPC), sendo válida a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2.º, do CPC.

5. A mera alegação genérica de abusividade contratual, sem indicação específica das cláusulas e sem pedido de produção de provas, não é suficiente para afastar os efeitos da revelia.

6. Os documentos juntados com a inicial — cédula de crédito bancário, termo de prorrogação e planilha de débito — são suficientes para instruir a ação, inexistindo nulidade na constituição do título executivo.
7. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, inc. II, do CPC, é legítimo e não configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese
:

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decretação da revelia em ação monitória, mesmo em se tratando de relação de consumo, quando não demonstrada de forma específica e concreta a abusividade contratual.

2. A mera alegação genérica de abusividade não afasta os efeitos legais da revelia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 355, II, 701, § 2º, 98, § 3º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1018186-48.2023.8.26.0002, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 17/06/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
º
8001067-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARINA BRANDAO DE SOUZA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23